Tribunal: STF
Processo: HC 93475
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Crime de roubo qualificado. Liberdade provisória. Excesso de
   prazo na formação da culpa não-configurado. Encerramento da
   instrução criminal. Prisão em flagrante convertida em preventiva.
   Fundamentação idônea. Precedentes.
1. O entendimento adotado
   pelo acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência
   desta Corte no sentido de que fica prejudicada a alegação de
   excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim.
   Ademais, afigura-se razoável o prazo para o encerramento da
   formação da culpa do paciente e, consequentemente, da prisão
   cautelar diante da necessidade da respectiva instrução probatória,
   com expedição de precatórias para outras comarcas.
2. O decreto
   de prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos
   termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não
   evidenciando constrangimento ilegal amparável pela via do habeas
   corpus.
3. Habeas corpus denegado.